Tribunal: TJSP
Processo: 2240410-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso do agravante. Não constatação de nenhuma hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Recurso da agravada. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). Possibilidade de fixação em agravo de instrumento, a depender da questão apreciada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso do agravante. Não constatação de nenhuma hipótese. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Recurso da agravada. Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil). Possibilidade de fixação em agravo de instrumento, a depender da questão apreciada. Enunciado n° 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Embargos do agravante rejeitados e embargos da agravada acolhidos.